Tribunal: TJMT
Processo: 1007538-27.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007538-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODOLFO COUTO - CPF: 059.875.917-40 (ADVOGADO), ANA CLARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 062.362.571-75 (AGRAVANTE), ANDERSSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 064.381.021-80 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RECURSO DOS EMBARGANTES. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. AUTOS ELETRÔNICOS. DISPENSA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. IDENTIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS BANCÁRIOS. MATÉRIA PREDOMINANTEMENTE JURÍDICA. COTEJO COM TAXAS MÉDIAS DO BANCO CENTRAL E PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE IRREGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelos embargantes contra decisão de saneamento que, nos embargos à execução opostos em face de cooperativa de crédito, indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil e encerrou a instrução processual. O Juízo de origem fundamentou que a controvérsia acerca da abusividade dos encargos da Cédula de Crédito Bancário é exclusivamente jurídica, resolúvel pelo cotejo documental com as normas e a jurisprudência aplicáveis.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão para deferir a produção de prova pericial contábil, ao argumento de que os aspectos financeiros do contrato, como juros compostos, capitalização, tarifas e Custo Efetivo Total, demandam conhecimento técnico especializado;
(ii)
reconhecimento de cerceamento de defesa, por violação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal e aos arts. 464, § 1º, e 370,
caput
, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a regularidade formal do recurso diante da alegação de inépcia por ausência de indicação do ID da decisão agravada;
(ii)
analisar se o indeferimento da prova pericial contábil em embargos à execução fundados na abusividade de encargos bancários configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos processos eletrônicos, a dispensa de juntada das peças obrigatórias previstas no art. 1.017, incisos I e II, do Código de Processo Civil, nos termos do § 5º do mesmo dispositivo, afasta o vício formal quando o Tribunal tem acesso direto aos autos de origem pelo sistema eletrônico e a decisão impugnada é identificável pela indicação do respectivo indexador.

5. O art. 370 do Código de Processo Civil atribui ao magistrado a prerrogativa de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e de indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

6. A controvérsia sobre a abusividade de encargos em contratos bancários, como juros remuneratórios e capitalização de juros, assume natureza predominantemente jurídica, porquanto a aferição da regularidade dos encargos pactuados resolve-se pelo cotejo das taxas contratadas com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil e pela aplicação dos parâmetros fixados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, o que prescinde de conhecimento técnico especializado.

7. O cerceamento de defesa, como causa de nulidade processual, somente se configura quando o meio de prova indeferido for absolutamente essencial para o deslinde da controvérsia e não puder ser substituído por outros elementos probatórios.

8. A parte que requer a produção de prova pericial deve indicar, de forma concreta e específica, os pontos que pretende ver esclarecidos. A alegação genérica de complexidade dos contratos bancários não supre o ônus de demonstrar qual aspecto da equação financeira do contrato demanda efetivamente o auxílio de perito.

9. O direito à produção de provas não é absoluto e encontra limitação no poder instrutório do magistrado, que pode indeferir diligências impertinentes ou desnecessárias, sem que isso configure violação às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 370,
caput
, 464, § 1º, e 1.017, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF; TJMT, AI 1001030-36.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
ANA CLARA OLIVEIRA DA SILVA
e
ANDERSSON OLIVEIRA DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil e encerrou a instrução processual, nos autos dos Embargos à Execução n. 1000601-47.2025.8.11.0093, opostos em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
, vinculados à Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000539-07.2025.8.11.0093 (id. 215489429, PJe 1º Grau).

Na
origem
, os agravantes expuseram que celebraram Cédula de Crédito Bancário n. C40431954-4 com a cooperativa embargada, em 17/julho/2024, no valor de R$ 37.592,41, em 24 parcelas mensais, com taxa de juros remuneratórios de 2% ao mês. Sustentaram que a agravada ajuizou ação de execução no valor de R$ 49.003,50 e alegaram excesso de R$ 11.291,28, decorrente da majoração unilateral da taxa de juros para 2,06% ao mês, da abusividade da capitalização de juros e da inclusão indevida do Custo Efetivo Total (CET) no cálculo. Com base nesses argumentos, postularam o efeito suspensivo aos embargos, a descaracterização da mora e a revisão contratual.

A gratuidade da justiça foi deferida em favor da embargante
Ana Clara Oliveira da Silva
, e o pedido de efeito suspensivo foi indeferido, por ausência dos pressupostos do art. 919, §1º, do CPC (id. 207931372, PJe 1º Grau).

A parte embargada apresentou impugnação aos embargos e sustentou a regularidade dos encargos pactuados. No mérito, defendeu que a taxa de juros remuneratórios de 2% ao mês é inferior à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para o período (julho/2024), correspondente a 3,56% ao mês. Afirmou a licitude do CET, regulamentado pela Resolução do Banco Central n. 3.517/2007, e a inocorrência de qualquer vício de consentimento. Pugnou pela improcedência dos embargos e pela condenação dos embargantes em custas e honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 212958198 – PJe 1º Grau).

Intimadas as partes para
especificar provas
, os embargantes requereram a produção de prova pericial contábil, com o objetivo de analisar a equação financeira do contrato, os juros, os encargos e as eventuais abusividades (id. 213748296 – PJe 1º Grau). A embargada manifestou-se pelo julgamento do processo no estado em que se encontra (id. 214835919, PJe 1º Grau).

O Juízo proferiu decisão de saneamento e fixou como ponto controvertido o excesso na execução, com a cobrança de encargos contratuais abusivos por incidência indevida de juros acima de 1% ao mês. Nessa oportunidade,
indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil
, sob o fundamento de que a matéria controvertida é exclusivamente jurídica, atinente à abusividade de cláusula contratual, cujo deslinde depende tão somente do cotejo do contrato com as normas e os entendimentos jurisprudenciais correlatos, dispensado o exame técnico. Determinou, por fim, o encerramento da instrução processual (id. 215489429, PJe 1º Grau).

Nas
razões recursais
, os agravantes sustentam que o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa, em violação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Argumentam que os aspectos financeiros do contrato, como juros compostos, tarifas, taxas de administração e equação financeira, demandam conhecimento técnico especializado, nos termos dos arts. 464, §1º, e 370,
caput
, do CPC.

Asseveram que a perícia contábil é a única forma de garantir a correta apuração dos cálculos e a identificação precisa das abusividades. Requerem a concessão de efeito ativo e a reforma da decisão agravada para deferir a produção de prova pericial contábil (id. 348033854).

O pedido de efeito ativo foi indeferido (id. 349255355).

Em sede de
contrarrazões
, a agravada suscita, preliminarmente, a inépcia recursal por ausência de indicação do ID da decisão agravada (art. 1.017 do CPC). No mérito, sustenta a desnecessidade da perícia, a suficiência da análise documental e a inadequação da via eleita para revisão contratual. Pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários sucumbenciais.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ANA CLARA OLIVEIRA DA SILVA
e
ANDERSSON OLIVEIRA DA SILVA
contra decisão que, em sede de saneamento nos Embargos à Execução n. 1000601-47.2025.8.11.0093, indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil e encerrou a instrução processual, sob o fundamento de que a controvérsia acerca da abusividade dos encargos da Cédula de Crédito Bancário n. C40431954-4 é exclusivamente jurídica, resolúvel pelo cotejo documental com as normas e a jurisprudência de regência.

Em síntese, a matéria deduzida pelos agravantes cinge-se à alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de que os aspectos financeiros do contrato, notadamente juros compostos, capitalização, tarifas e Custo Efetivo Total (CET), demandam conhecimento técnico especializado insuscetível de substituição pela análise estritamente jurídica do magistrado, nos termos dos arts. 464, §1º, e 370,
caput
, do CPC.

O recurso não comporta acolhimento.

Antes de adentrar o mérito recursal, cumpre examinar a preliminar suscitada pela agravada em contrarrazões, concernente à suposta inépcia do recurso por ausência de indicação do ID da decisão agravada, com fundamento no art. 1.017 do Código de Processo Civil.

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 1.017, §5º, do Código de Processo Civil estabelece que, nos processos eletrônicos, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do
caput
, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. A norma tem por finalidade desburocratizar a formação do instrumento nos autos digitais, em que o Tribunal possui acesso direto ao processo de origem por meio do sistema eletrônico.

No caso concreto, os autos de origem tramitam eletronicamente perante a Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, circunstância que, por si só, dispensa a juntada das peças obrigatórias. Além disso, os agravantes indicaram expressamente, na petição de interposição do recurso, que o agravo foi interposto “em face da decisão contida no index 215489429”, o que permitiu a precisa identificação do ato judicial impugnado.

Registre-se, ainda, que este Relator, ao apreciar o pedido de efeito ativo, não encontrou qualquer óbice para identificar e analisar a decisão agravada, tendo proferido decisão monocrática com exame de mérito da pretensão recursal. A identificação do ato impugnado, portanto, foi plenamente viabilizada, o que afasta o alegado vício formal.

Rejeito a preliminar.

No mérito, os agravantes sustentam que o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa, sob o argumento de que os aspectos financeiros do contrato bancário demandam conhecimento técnico especializado, nos termos dos arts. 464, §1º, e 370,
caput
, do Código de Processo Civil, e que a perícia seria a única forma de garantir a correta apuração dos cálculos e a identificação das abusividades alegadas.

A pretensão recursal, contudo, não encontra amparo no ordenamento jurídico.

O art. 370 do Código de Processo Civil atribui ao magistrado a prerrogativa de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, bem como de indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Trata-se de expressão do princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz, como destinatário final da prova, detém a prerrogativa de avaliar a necessidade e a pertinência dos meios probatórios requeridos pelas partes, à luz do conjunto de elementos já existentes nos autos.

A prova pericial, na forma do art. 464, §1º, do Código de Processo Civil, justifica-se quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico que escape à aptidão do magistrado.

Todavia, quando a controvérsia gira em torno da abusividade de encargos contratuais bancários, como juros remuneratórios e capitalização de juros, a matéria assume natureza predominantemente jurídica, porquanto a aferição da regularidade dos encargos pactuados resolve-se pelo cotejo das taxas contratadas com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil para operações de mesma espécie e período, bem como pela aplicação dos parâmetros fixados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Essa verificação constitui operação que o próprio julgador pode realizar com base nos dados objetivos disponibilizados pelo Banco Central, o que prescinde de conhecimento técnico especializado e, por conseguinte, de auxílio pericial.

Nessa linha, esta Segunda Câmara de Direito Privado já assentou que, em demanda na qual a parte pretende a declaração de abusividade de cláusulas em contrato bancário, a perícia contábil é desnecessária, pois a matéria é, essencialmente, de direito, cabendo ao Juízo, à luz das orientações jurisprudenciais dos Tribunais Superiores e das taxas médias de juros divulgadas pelo Banco Central, verificar a abusividade, ou não, dos encargos cobrados (TJMT, AI 1001030-36.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Maria Helena Gargaglione Póvoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15/05/2024, DJE 27/06/2024).

Cumpre registrar, ademais, que o cerceamento de defesa, como causa de nulidade processual, somente se configura quando o meio de prova indeferido é absolutamente essencial para o deslinde da controvérsia e não pode ser substituído por outros elementos probatórios.

No caso dos autos, a decisão agravada foi proferida em sede de saneamento, oportunidade em que o Juízo de origem fixou como ponto controvertido o excesso na execução decorrente da cobrança de encargos contratuais abusivos. Essa delimitação reforça que a controvérsia tem natureza jurídica, pois diz respeito à conformidade das cláusulas contratuais com os parâmetros legais e jurisprudenciais, o que prescinde de conhecimento técnico especializado.

Acrescente-se que as próprias razões recursais não indicam, de forma concreta e específica, qual valor estaria equivocado nos cálculos apresentados pela credora, qual encargo teria sido aplicado em desconformidade com o pactuado ou qual aspecto da equação financeira do contrato demandaria efetivamente o auxílio de perito.

A argumentação dos agravantes limita-se a afirmar, em termos genéricos, que a complexidade dos contratos bancários torna a perícia imprescindível, sem apontar qual elemento específico do contrato exigiria verificação técnica que o magistrado não pudesse realizar por análise documental.

Essa ausência de demonstração concreta da necessidade da prova reforça a correção da decisão agravada, porquanto a parte que requer a produção de prova pericial deve indicar com precisão os pontos que pretende ver esclarecidos, de modo que a mera alegação abstrata de complexidade não se revela suficiente.

Tampouco não socorre os agravantes a invocação genérica do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, pois o direito à produção de provas não é absoluto e encontra limitação no poder instrutório do magistrado, que pode indeferir diligências impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

A garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório pressupõe a utilidade da prova requerida para o esclarecimento dos fatos controvertidos, requisito que não se verifica quando a matéria pode ser adequadamente solucionada por meio de análise documental e jurídica.

Portanto, a decisão agravada não merece reparos, pois o indeferimento da perícia contábil foi adequadamente fundamentado e encontra respaldo na legislação processual e na jurisprudência consolidada, sem que se configure cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
ANA CLARA OLIVEIRA DA SILVA
e
ANDERSSON OLIVEIRA DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026